Tribunal: TJSP
Processo: 1501563-52.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declarações firmes e coerentes dos agentes de segurança, prestadas sob a garantia do contraditório, delas não se extraindo mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declarações firmes e coerentes dos agentes de segurança, prestadas sob a garantia do contraditório, delas não se extraindo mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar falsamente o sentenciado. Pequenas divergências que não desvalorizam a prova. Busca pessoal levada a efeito por agentes de segurança privada com o consentimento do réu. Ilicitude. Não ocorrência. Condenação mantida. Dosimetria que, entretanto, comporta reparo, embora sem reflexo na pena final. Quantidade e natureza das drogas que não extrapola a margem de risco social tutelado pela norma. Impossibilidade de valoração negativa da personalidade do réu. Maus antecedentes caracterizados. Basilar mantida em 1/6 (um sexto) acima do mínimo, em consonância com a orientação desta Colenda Câmara. Tribunal ad quem que não está vinculado aos fundamentos adotados na origem, desde que observado o princípio da non reformatio in pejus. Regime inicial fechado adequado à hipótese dos autos e às finalidades preventiva e retributiva da pena. Pedido de liberdade provisória que se mostra incabível uma vez confirmada a r. sentença condenatória que já havia negado esse direito. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoria a concessão de liberdade provisória àquele que justificadamente se encontra custodiado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.